Tribunal: TJMT
Processo: 1011793-04.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011793-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 012.306.741-36 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE MORAIS - CPF: 495.436.521-04 (PACIENTE), 2ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - Estado do Mato Grosso (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (IMPETRADO), KIMBERLY CRISTY PEREIRA DE MORAIS - CPF: 046.889.861-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 012.306.741-36 (IMPETRANTE), KIMBERLY CRISTY PEREIRA DE MORAIS - CPF: 046.889.861-14 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXCUÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTADA MAIOR E CAPAZ

- DÍVIDA NÃO ATUAL -

DECRETAÇÃO DE PRISÃO – AFASTADA – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

A dívida que originou o mandando de prisão é de pensão alimentícia dos meses de agosto a outubro de 2018, ou seja, não é alimento atual, e nesses casos, o STJ entende que não há urgência para se decretar a prisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021